Tribunal: CARF
Processo: 16327.721303/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721303/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.646 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
UBS BRASIL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO QUESTIONADO JUDICIALMENTE. EXISTÊNCIA DE
DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIAMENTE À SUA CONSTITUIÇÃO.
SÚMULA CARF 165. DISTINÇÃO DO TEMA 271 JULGADO PELO STJ
NO RESP 1.140.956 PELA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVOS.
A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça decorrente do tema 271 não
desautoriza a realização de lançamento tendente a prevenir a decadência, nos
casos em que exista depósito em ação judicial que questione a exigência do
tributo e onde o mesmo seja realizado previamente à constituição do crédito
tributário.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
EFEITOS
JURÍDICOS
DIFERENTES
DO
PAGAMENTO.
Os efeitos do pagamento que quita o tributo diferem dos do depósito judicial
realizado para suspender a exigibilidade do crédito tributário. O pagamento é
causa extintiva e encerra definitivamente a existência do crédito, ao passo que
o depósito judicial é mera causa suspensiva de sua exigibilidade, sem afetar
sua existência, apenas impedindo temporariamente o requisito da exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721303/2012-69
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jeferson Teodorovicz,
Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, Viviani
Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente em
exercício). Ausente justificadamente o Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que julgou
procedente o lançamento de CSLL referente aos ano-calendários de 2008, 2009 e 2011,
confirmado pela administração tributária mediante análise da DCTF e DIPJ da contribuinte, onde
foram confessados débitos de estimativa mensal do tributo, os quais estavam com exigibilidade
suspensa em decorrência de depósitos judiciais realizados no bojo de ação por ela proposta,
porém, sem a confissão dos débitos do ajuste anual do exercício, levando a autoridade
administrativa a apurar o crédito tributário do período, considerando os montantes depositados
judicialmente e realizando o lançamento para prevenir a decadência.
Consta do auto de infração o seguinte registro:
Em análise dos autos, da documentação apresentada e das informações constantes em
nossos sistemas informatizados, foi constatado que o contribuinte confessou em DCTF seus
débitos de CSLL - estimativa mensal, com exigibilidade suspensa em razão do litígio
judicial no 0012657-07.2008.4.03.6100, verificando-se que o fiscalizado não confessou em
DCTF os débitos do ajuste anual, não podendo continuar a exigência na forma de
estimativa mensal após o fim do ano-calendário, impondo-se a lavratura do competente
Auto de Infração para constituição do crédito tributário, com suspensão da exigibilidade
diante dos depósitos judiciais integrais dos montantes em litígio, no resguardo dos
interesses da Fazenda Nacional.
Conforme Informações do Extrato do Débito, Extrato do Declarante - Débito/Crédito, peça
integrante do presente processo, os valores apurados a serem lançados são os seguintes:
Ano-calendário de 2008 ................................................................ R$ 873.930,46
Ano-calendário de 2009 ................................................................ R$ 773.001,97
Ano-calendário de 2010 ................................................................ R$ 938.999,67
Ano-calendário de 2011 ................................................................ R$ 1.088.512,98
A DRJ manteve parcialmente a autuação, em decisão (e.fls. 259/268) assim
ementada:
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência ainda que os
valores estejam depositados judicialmente.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de previsão
legal.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUB JUDICE. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

Exclui-se do lançamento para prevenir a decadência a parcela que excede o valor que será
exigido do contribuinte em caso de decisão judicial definitiva que lhe seja desfavorável.
Entendeu a DRJ, basicamente, que os depósitos judiciais “não importam em
constituição do crédito tributário”, sendo necessário o lançamento para prevenir a decadência,
esclarecendo que o mesmo decorreu do fato da contribuinte haver questionado o aumento da
alíquota de 9% para 15% na citada ação judicial, apurando suas estimativas mensais de CSLL
com base na alíquota reduzida (9%) e depositando judicialmente o valor controverso que a
superava, diferença essa sobre a qual resultou o lançamento.
A decisão da DRJ foi de parcial procedência, porque exonerou a autuação
referente ao ano-calendário de 2010, pois se reconheceu que os depósitos judiciais foram
convertidos em renda da União, sob o argumento de que “não há crédito tributário de CSLL de
2010 a ser lançado com o fim de prevenir a decadência”. Foram mantidos, portanto, os créditos
tributários referentes a 2008, 2009 e 2011.
Irresignada, a autuada interpôs Recurso Voluntário, em que suscita os seguintes
pontos de divergência:
a) Impossibilidade de lavratura do auto de infração, por entender que os
depósitos judicias dos valores questionados consubstanciariam “lançamento
por homologação” e que, “em razão dos depósitos judiciais, os créditos
tributários da CSLL já estão devidamente constituídos”. Entende que “o
depósito do tributo equivale ao pagamento antecipado e o substitui. Assim,
tendo em vista que, quando há depósito judicial, o crédito tributário é
constituído pelo contribuinte (auto-lançamento), é desnecessário e indevido o
lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal”. Assim, requesta a
desconstituição do auto de infração e argui a “necessidade de decretação da
nulidade do lançamento”;
b) Requerimento de sobrestamento do processo administrativo, sob o color de
que se faz necessário aguardar o trânsito em julgado da ação judicial,
fundamentando tal pedido (i) no Parecer Normativo Cosit 7/2014, (ii) da
alegada ausência de previsão legal específica, (iii) no princípio da oficialidade,
(iv) no art. 313, V do CPC, e (v) em precedentes judiciais que entende
aplicáveis.
c) Ausência de motivação para o lançamento, sob o argumento de que não
existiriam valores de CSLL a pagar nos citados anos-calendários, uma vez que
os depósitos “foram realizados em montante suficiente para não ter sido
apurado ajuste” no período. Entende que, em razão dos depósitos realizados,
estava autorizada a deixar de informar os valores das respectivas diferenças
em DCTF, por estarem com exigibilidade suspensa, havendo a autoridade
julgadora deixado de provar o erro do ajuste anual na apuração do tributo,
fato que macularia a autuação.
d) Iliquidez e incerteza do auto de infração, porquanto não teria sido apurada
corretamente a base de cálculo do tributo, tornando nulo o lançamento, mercê
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

da análise do art. 142 do CTN, arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/72, e de
fundamentos doutrinários trazidos à colação.
Às fls. 416/417, a contribuinte peticiona para informar que os depósitos judiciais
realizados foram convertidos em renda para a União, juntando documentos oriundos da citada ação
que a comprovam (e.fls. 460/470), requestando ao final que “seja julgado improcedente o
lançamento do crédito tributário, bem como reconhecida a inexistência de saldo cobrável, de
forma que não sejam tomados atos de cobrança ou constrição patrimonial em face da
Requerente”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
para conhecê-lo.
O objeto central deste processo consiste no fato do lançamento ter sido realizado
para prevenir a decadência do crédito tributário de CSLL, uma vez que o sujeito passivo
manejou ação judicial por meio da qual realizou depósitos relativos ao montante controvertido
do tributo.
Sobre tais importâncias, não confessadas como débito do tributo em DCTF, em
razão de estarem depositadas em ação judicial que questiona a majoração do tributo, a
administração tributária pretende constituir o crédito tributário, cuja exigibilidade está suspensa e
não pairam controvérsias nesse particular.
Impende registrar que o próprio auto de infração anota que a autoridade
administrativa conhecia os depósitos judiciais. Com efeito, vê-se do auto de infração o
esclarecimento de que se fazia necessária “a lavratura do competente Auto de Infração para
constituição do crédito tributário, com suspensão da exigibilidade diante dos depósitos judiciais
integrais dos montantes em litígio, no resguardo dos interesses da Fazenda Nacional”.
São fatos incontroversos:
a) o conhecimento dos depósitos judiciais antes do lançamento;
b) sua vinculação com a CSLL do período apontado;
c) a integralidade do valor depositado;
d) o objetivo do lançamento, tendente a prevenir a decadência.
A contribuinte traz diversos argumentos em seu Recurso Voluntário, mas o
primeiro a ser analisado é a questão prejudicial de alegada decisão do STJ submetida à
sistemática de recursos repetitivos, indicadas no art. 543-C do antigo CPC e no art. 1.036 do
novo.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

A matéria em apreço já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto
julgou o RESP 1.140.956 - SP (2009/0089753-9) 1, de relatoria do Min. Luiz Fux, do qual
resultou o TEMA 271 com a seguinte tese firmada:
TEMA 271/STJ - Tese Firmada:
Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito
exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência
de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que
ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da
execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
Transcreve-se a ementa do acórdão, para melhores esclarecimentos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR
À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER
EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN,
suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal
por parte da Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010;
REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009;
AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI
ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006;
REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005;
REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em
27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel.
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em
03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/
Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ
29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN)
impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento
posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao
efetivo recebimento do referido crédito:
a) cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e
aplicação de multa: exigibilidade-autuação; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-
inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

1 Publicado no DJe de 03/12/2010.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do
crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança,
desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a
lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa
e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral)
acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o
crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos
ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
"Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou
posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da
execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.
(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de
relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do
depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do
art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da
exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida,
juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda
Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação
procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente,
convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha
transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário.
27a ed., p. 205/206).
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de
instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A
verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em
execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que
concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do
mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora."
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto
recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O
depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em
julgado da ação. Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade
do tributo permanece suspensa até solução definitiva. Assim sendo, a Municipalidade não
está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida
judicialmente."
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de
que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da
CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese
insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito
servirem à fixação da tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no
bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a
extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do
referido crédito tributário.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ 08/2008. (GRIFOU-SE)
Uma leitura apressada da decisão do STJ pode levar o intérprete a concluir que ela
se aplica ao caso concreto, porém, há de se fazer um distinguishing do que fora apreciado pela
corte judiciária e o que tal decisão propõe alcançar.
O Superior Tribunal de Justiça julgou circunstância fática em que o crédito
tributário já havia sido constituído, porém, antes da execução fiscal promovida pela Fazenda
Pública, a contribuinte ingressou com ação judicial para controverter a dívida e realizou o
depósito do valor, com o objetivo de impedir atos de constrição judicial decorrentes da execução
fiscal.
Tal conclusão decorre do fato de que o STJ julgava recurso contra decisão do
TJ/SP que analisara circunstância que impedia o ajuizamento de execução fiscal (que fora
ilegitimamente proposta, mesmo havendo depósito prévio de valores) e determinara a sua
extinção2, ou seja, discutia-se se o depósito judicial impedia a Fazenda Pública de propor o
procedimento executório, porquanto suspensa a exigibilidade do crédito tributário respectivo.
Neste aspecto, demonstra-se lógica a decisão do STJ, pois a falta de um dos
elementos da execução impede o credor de vindicar o respectivo crédito enquanto persistir tal
ausência. É dizer: ausentes quaisquer dos requisitos de liquidez, certeza ou exigibilidade, não é
possível a propositura de ação executiva, pois lhe falta, naquele instante, um dos seus elementos
essenciais. O depósito judicial é causa suspensiva do requisito da exigibilidade do crédito,
ficando a Fazenda Pública impedida de pretender reivindica-lo judicialmente, enquanto não
cessar a causa suspensiva.
É por esse motivo que o depósito judicial afeta a exigibilidade do crédito
tributário já constituído, conforme previsão do art. 151, II, tanto quanto as demais hipóteses
previstas nos demais incisos. Por exemplo, uma liminar ou antecipação de tutela afeta
igualmente o requisito da exigibilidade, mas não afeta o crédito tributário em si nem impede sua
constituição para prevenir a decadência.
Se a Fazenda Pública ficasse impedida de constituir créditos tributários por força
de depósitos judiciais, ou por liminares ou antecipações de tutela concedidos previamente ao
lançamento, ficaria à mercê de que tais processos fossem julgados em menos de 5 anos, sob pena
de decair seu direito. Não há impedimento para que o faça preventivamente, ou seja, para evitar
que as causas suspensivas da exigibilidade não sirvam de pretexto para que deixe de realizar o
ato obrigatório de lançamento, conforme previsão do art. 142 do CTN.
Outrossim, a Lei 9.430/96 determina a realização do lançamento para prevenir a
decadência (art. 63) e, ainda que não existisse tal normativo, as regras de suspensão de créditos
tributários não impedem tal providência.

2 EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. Crédito tributário suspenso diante de depósito efetuado nos autos de mandado
de segurança impetrado pela agravante. Discussão pautada na constitucionalidade da cobrança do IPTU progressivo.
Circunstância que impede a Fazenda Pública de ajuizar execução fiscal enquanto não prolatada decisão definitiva
naqueles autos. Ilegitimidade da cobrança. Extinção do processo de execução que se impõe. Recurso provido para
esse fim.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

Porquanto o crédito tributário afetado em decorrência de depósito judicial não
comporta um dos requisitos da execução fiscal (exigibilidade), a consequência lógica é a
afetação temporária apenas do feito executivo, porém, inexiste empecilho à realização
obrigatória do lançamento, ressalvada, apenas, a aplicação de penalidade (multa).
É esse o sentido da decisão objeto do RESP 1.140.956 – SP: alcançar a execução
fiscal que estava em julgamento naquela oportunidade. Esse é o distiguishing do caso analisado
neste Recurso Voluntário, que não trata de execução fiscal.
Não é por outra razão que o CARF sumulou a matéria, em caráter vinculante,
trazendo ainda mais certezas ao apontamento da distinção ora feita, como se vê da Súmula 165,
assim ementada:
Súmula CARF no 165 (aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021)
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da suspensão de sua
exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-002.109, 3301-
004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-004.306 e 3301-006.065.
Feitas tais considerações, importa analisar os elementos de defesa apontados pela
contribuinte em seu Recurso Voluntário, muitos deles relacionados ao tema até aqui apreciado.
DA PRETENSA VEDAÇÃO À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO
DA EXISTÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS
A recorrente controverte o argumento segundo o qual os depósitos realizados
impediriam a lavratura do auto de infração, entendendo que tais depósitos representariam um
“lançamento por homologação” e que todos os respectivos créditos de CSLL estariam assim
constituídos.
Tal linha interpretativa demonstra equívocos conceituais, pois o depósito não é
lançamento por homologação, que somente “ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua
ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa” (art. 150 do CTN).
Note-se que uma coisa é quitar o tributo devido pelo pagamento, outra coisa é
questionar o tributo afirmando ser ele indevido e realizar preventivamente o depósito judicial do
valor controverso. Na primeira hipótese, o crédito tributário decorrente da obrigação tributária
exige do contribuinte realizar todos os atos para quitar a débito e informar os atos acessórios ao
Fisco, nos termos da lei. No segundo caso, o crédito nasce igualmente da obrigação tributária,
porém, o interessado nega o débito e o controverte judicialmente, realizando o depósito para
evitar reflexos patrimoniais e jurídicos, em caráter transitório, na esperança de vencer a ação e
recuperar os valores ou, contrariamente, converter o depósito em renda ao ente credor e – aí sim
– transformar esse ato em quitação do débito.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

É dizer: o pagamento é causa extintiva do crédito tributário (art. 156, VII, do
CTN), pois extingue definitivamente sua existência (o crédito tributário não existe mais após
o pagamento), ao passo que o depósito judicial é mera causa suspensiva da exigibilidade do
crédito (art. 151, II, do CTN), ou seja, ele continua existindo, mas persiste afetado pela causa
legal que determina a suspensão de um dos seus requisitos básicos (a exigibilidade).
Portanto, o argumento trazido pela parte que pretende igualar pagamento a
depósito judicial não merece prosperar. São institutos jurídicos diversos, com reflexos diferentes
e não servem à solução demandada no recurso. Não se trata de lançamento por homologação, até
porque a contribuinte, ao questionar o pagamento do tributo mediante interposição de ação
judicial, mesmo com depósito, não está requestando a homologação do pagamento tributo
devido, ao contrário, espera recuperar tais valores e objetivamente demanda não ser tributado em
relação ao montante depositado.
Também está demonstrado que a súmula CARF 165 autoriza o lançamento para
prevenir decadência independentemente dos depósitos realizados.
Assim, afasta-se a vedação apontada pela recorrente.
Deve-se observar, contudo, que a solução quanto à eventual conversão do
depósito em renda é matéria afeta à liquidação deste acórdão, ou seja, os montantes do tributo
cuja exigência venham a ser confirmada por este Colegiado será objeto de posterior encontro de
contas pela autoridade administrativa liquidante, que deverá abater dos créditos tributários
constituídos os valores já convertidos em renda da União, tanto quanto deverá manter a
suspensão dos créditos ainda questionados judicialmente e que ainda remanesçam depositados.
Ao julgador é inviável essa conciliação de valores. Até seria possível, mediante
realização de diligência para se averiguar se os valores remanescentes do auto de infração
confirmados pela DRJ são supridos pelo montante convertido em renda à União, porém, tal
solução é desnecessária, uma vez que a liquidação após a conclusão deste processo resolverá
integralmente o impasse e, havendo saldo devedor, poderá a contribuinte recolher o valor ainda
devido. O princípio da eficiência exige solução que torne o processo um instrumento útil à
redução da macroligitância fiscal, sendo irrazoável realizar diligência que pode e deve ser
suprida por medida que alcance a mesma finalidade, porém, com maior racionalidade.
DA REQUERIDA SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
As razões apontadas no preâmbulo deste voto demonstraram que não existe
impedimento ao lançamento em apreço, porquanto a conclusão desfavorável à contribuinte não
lhe repercute negativamente. Com efeito, uma vez constituído definitivamente o crédito
tributário, este permanecerá suspenso por força dos depósitos realizados na ação judicial,
permanecendo assim até a conclusão da mesma.
Sendo a ação judicial julgada favoravelmente à recorrente, os valores depositados
serão por ela levantados e dar-se-á a extinção dos crédito tributário respectivo (este aqui
discutido). Afinal, extingue o crédito tributário a decisão judicial passada em julgado (art. 156,
X, do CTN), sendo essa a conclusão lógica a ser interpretada e buscada pela parte, inclusive,
perante a autoridade administrativa responsável por liquidar a presente lide.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

Alternativamente, na hipótese da decisão judicial ser desfavorável à contribuinte,
a conversão de valores à União será igualmente liquidada, remanescendo eventualmente o
excedente não alcançado por depósitos a menor (matéria a ser liquidada oportunamente).
Quanto ao Parecer Normativo COSIT 7/2014, o mesmo não trata de matéria da
que ora se discute, uma vez que versa acerca de concomitância de instâncias que julgam a
mesma matéria. Não é disso que tratam os autos, pois a contribuinte não controverte neste
processo as questões de mérito relacionadas ao aumento da alíquota da CSLL de 9% para 15%
(essa a matéria discutida na ação judicial), mas apenas questões de alegada impossibilidade para
realização de lançamento para prevenir decadência, ante a existência de depósitos judiciais.
Afasta-se o pedido de sobrestamento desse processo administrativo fiscal.
DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O LANÇAMENTO
Pretende a contribuinte que o Colegiado reconheça a ausência de motivação para a
realização do lançamento, alegando que não há débitos de CSLL a pagar no período, por
entender que os depósitos “foram realizados em montante suficiente para não ter sido apurado
ajuste” no período. Presume estar desobrigada a informar os valores das respectivas diferenças
do tributo em DCTF por força da suspensão da exigibilidade e conclui que faltaram provas do
erro de ajuste anual na apuração do tributo.
Sem razão a contribuinte. Os argumentos genéricos trazidos no Recurso
Voluntário, reproduzidos a partir de sua Impugnação, não trouxeram elementos novos às
conclusões a que chegou a DRJ, que demonstrou que o lançamento foi parametrizado com base
nas informações lançadas na DIPJ e DCTF da recorrente, já deduzidas a alíquota incontroversa
(9%) e apurada a diferença para a nova alíquota (15%). Os cálculos estão demonstrados em
planilha reproduzida às e.fls. 263, tendo sido analiticamente demonstrados os critérios de cálculo
para se chegar ao totalizador final que compõe o crédito tributário (e.fls. 264), sem qualquer
ressalva da parte neste sentido.
Não há ausência de provas! Os dados foram coletados de informações fornecidas
pela própria contribuinte, tendo a administração tributária apontado no auto de infração as
referências legais e fáticas que ensejaram o lançamento, acompanhado de planilhas de cálculo
por exercício (e.fls. 17/18), memorando explicativo e telas dos respectivos depósitos (e.fls.
20/29), além de todas as DCTFs e DIPJs do período.
O ato administrativo foi motivado por ausência de recolhimento de tributo, porém,
a contribuinte equivoca-se ao confundir pagamento com depósito judicial, motivação com
justificativa.
ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO “AUTO DE INFRAÇÃO”
Registre-se que liquidez e certeza são atributos do crédito tributário, que conquista
tal presunção jurídica após a inscrição em dívida ativa, mercê do que dispõe o art. 204 do CTN 3
e art. 3o da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80)4.

3 Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-
constituída.
4 Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.646 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721303/2012-69

A contribuinte não trouxe nenhuma informação que justifique as alegações de
iliquidez e incerteza, limitando-se a citar o art. 142 do CTN, que obriga a administração pública
a lançar o tributo de forma vinculada, e os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que tratam de
formas instrumentais de lavrar o auto de infração.
Alega não terem sido cumpridas “formalidades essenciais (intrínsecas) aos atos
de lançamento, tais como a liquidez e certeza do montante exigido”, mas não informa como e
em que medida haveria ocorrido tal omissão.
Não houve qualquer omissão no trabalho de auditoria. Todos os elementos
necessários à lavratura do auto de infração foram cumpridos. Considerando que a parte não se
desincumbiu do ônus argumentativo de dizer a origem da pretensa falta de liquidez e certeza do
crédito tributário, não há como presumir quais sejam com fundamento argumentos genéricos e
que não apontam, direta ou indiretamente, falhas que impeçam o lançamento.
O lançamento é adequado, em forma e substância.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
Destaco, para fins de liquidação da decisão, que os montantes do tributo
informados na decisão da DRJ e aqui confirmados deverão ser objeto de liquidação pela
autoridade administrativa, de forma a considerar e compensar os montantes de depósitos
judiciais que tenham sido convertidos em renda em favor da União até a data da respectiva
análise.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 481
DF CARF MF
Original